Tribunal: TJDFT
Processo: 0008007-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008007-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação dos cálculos das servidoras não anuentes e dos honorários da execução. Em resposta às impugnações das partes, a d. Contadoria Judicial apresentou nota técnica aos IDs: 75640126-75640136. O SINDIRETA/DF concordou com os cálculos da contadoria e requereu sua homologação e a expedição das respectivas ordens de pagamento (ID: 76116796). O Distrito Federal, por sua vez, impugnou os referidos cálculos, apontando uma diferença no montante de R$ 15.890,58 (ID: 76294850). Ato contínuo, apresentou novos cálculos elaborados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade (IDs: 76294851-76294852). Embora o SINDIRETA/DF tenha concordado com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal (ID: 76884301), foi determinada a intimação do ente público para esclarecer divergências apontadas nos cálculos. O Distrito Federal esclareceu as divergências e apresentou novos cálculos ao ID: 77570615. Devidamente intimado, o SINDIRETA/DF concordou com os novos cálculos do Distrito Federal, assim como requereu sua homologação e a expedição das respectivas ordens de pagamento (ID: 78078402). Quanto ao modo de pagamento, restou decidido que deve ser aplicado o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de expedição de RPV (Acórdãos n. 350903 – ID: 24847524 e n. 1313857 – ID: 24847527; certidão de trânsito em julgado ao ID: 24847528). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados ao ID: 77570615, homologo-os. Assim, determino a expedição das adequadas ordens de pagamento, nos seguintes termos: a) PRECATÓRIOS em favor de ELIANA MARQUES BARRETO, ELIANA PEREIRA DA SILVA, ELIANE DE FÁTIMA TORRES MENDANHA, ELIANE DO ESPIRITO SANTOS ALVES e ELIANE MARIA DOS SANTOS GOMES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; b) RPVs em favor de ELIANE VERAS SOARES e de ELIANE DE SÁ BRASIL BORGES, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque de 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais, devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; e, c) RPV em benefício em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 7 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR